Tribunal: TJDFT
Processo: 0705328-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BACEN. DESCONTO DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Tema 1.085 do STJ).
2. O art. 6o da Resolução Bacen n. 4.790/2020 dispõe que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”.
3. No caso, a consumidora cancelou a autorização dos descontos diretamente em sua conta corrente, no dia 6/2/2024, e, embora pleiteie a restituição dos valores descontados após o aludido cancelamento, não comprovou a ocorrência dos descontos indevidos. Assim, ausente a comprovação do ato ilícito imputado ao réu/apelado, não há que se falar em restituição de valores, ante a ausência de prova do dano.
4. Recurso conhecido e desprovido.